Tribunal: TJES
Processo: 5008509-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º (202) 5008509-64.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
AGRAVADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO (AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO) E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Em se tratando de despacho que apenas intima a parte para pagamento de custas, em derivação de comando sobrevindo de sentença, não se está diante de pronunciamento de cunho decisório.
2) Considerando que dos despachos não cabe recurso, [o ato judicial atacado] não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do CPC, o que permite o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível.
3) Nem mesmo a pretensão sucessiva de parcelamento de custas processuais remanescentes escapa do não conhecimento deste recurso, pois a matéria não foi levantada e apreciada em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância.
5) Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância.
6) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos: (i) a irrecorribilidade de despacho (sem conteúdo decisório); e (ii) a supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

(id 3649582), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 3330234, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 3270997, pelos seguintes fundamentos:
(i)
a irrecorribilidade de despacho (sem conteúdo decisório); e
(ii)
a supressão de instância.

Sustenta o ora agravante que a decisão guerreada possui conteúdo decisório. E, na sequência, reforça a argumentação direcionada ao mérito propriamente dito do agravo de instrumento pretérito (com a necessidade de reforma da decisão de origem).

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

A manifestação do julgador originário, impugnada por meio do agravo de instrumento, foi no sentido apenas de remeter o caderno processual à Contadoria e determinar a intimação do DER/ES para o pagamento de custas remanescentes, acaso existentes,
na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, pois o feito tramitou perante serventia não-oficializada. Transcrevo abaixo o inteiro teor do ato processual questionado:

“

DESPACHO

Remetam-se os autos à Contadoria para cálculo de custas finais
.

Caso não haja custas remanescentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Havendo custas,

intime-se o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013
, visto que não obstante ter havido a oficialização da Serventia em novembro/2016, conforme Resolução TJES n.º 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual deve haver a contraprestação, na forma de pagamento de custas, por parte do ente estatal [no mesmo sentido, confira-se apelação n.º 0023385-86.2012.8.08.0024 e embargos de declaração na apelação n.º 002500-26.2014.8.08.0024, apelação com remessa necessária n.º 024090311994 e agravo interno na apelação n.º 0018005-85.2007.8.08.0024).

Não havendo o pagamento, venham-me os autos conclusos.

Diligencie-se [...]”.

Na realidade, esta demanda foi alvo de sentença (id 3271004), que julgou procedente a pretensão inicial para anular em definitivo o auto de infração n.º LV27560573 e consequentemente a multa aplicada em razão do suposto auto de infração, tornando definitiva a liminar concedida a seu tempo, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Na mesma oportunidade,
ou seja, por ocasião da prolação do édito sentencial
, o juízo “a quo” condenou o DER/ES no pagamento de
custas processuais
e honorários advocatícios
.
Após, o DER/ES não apresentou apelo voluntário,
quando, então, deveria ter impugnado a sua condenação no pagamento de custas processuais
, e em remessa necessária foi mantida a sentença (id 3271002)
. Ocorreu o trânsito em julgado da fase de conhecimento em 23/07/2019 (id 3271002).
Foi iniciada a fase de cumprimento relativa à verba honorária, oportunidade em que o Julgador Singular homologou os cálculos e determinou o pagamento (id 3271000), e na sequência, encerrada a fase executiva, foi proferido o despacho alvo de irresignação neste recurso,
que nitidamente não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero ato ordinatório decorrente de comando judicial oriundo da sentença que encerrou a fase de conhecimento e condenou o DER/ES nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Assim, em se tratando de despacho que apenas intima a parte para
pagamento de custas,
em derivação de comando sobrevindo de sentença
, não
se está
diante de pronunciamento de cunho decisório. Sobre o assunto, “mutatis mutandis”, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - NÃO CABIMENTO. 1. É possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória fora do rol previsto no artigo 1.015 do CPC/15 quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.
Não se conhece de agravo de instrumento que ataca, por via transversa, a condenação da parte ao pagamento de custas processuais determinada em sentença transitada em julgado.
3. O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper os prazos recursais, razão pela qual a manifestação judicial que apenas mantém decisão anterior não reabre novo prazo para interposição de recursos (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.062752-7/001, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, J 02/12/2021, DJ 09/12/2021).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRAZO RECURSAL QUE DEFLUI DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido de reconsideração da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, tratando-se em verdade, de despacho de mero expediente sem carga decisória
[...] (TJMG, Agravo Interno n.º 1.0035.17.014050-9/002, Relator: Des. Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 06/02/2019).

Dessa forma, diante da ausência de conteúdo decisório no despacho então objurgado, tenho por inviável o conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Nessa perspectiva, “[...]
considerando que dos despachos não cabe recurso, [o ato judicial atacado] não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do CPC, o que permite o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível
[...]” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70085328755, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, J 17/03/2022).

Nem mesmo a pretensão sucessiva de parcelamento de custas processuais remanescentes escapa do não conhecimento deste recurso, na medida em que a matéria não foi levantada e apreciada em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância
, conforme entendimento já sedimentado:

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

(id 3649582)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 3330234), que negou seguimento ao agravo de instrumento lançado no id 3270997, pelos seguintes fundamentos:
(i)
a irrecorribilidade de despacho (sem conteúdo decisório); e
(ii)
a supressão de instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR